Tribunal: TJBA
Processo: 8049433-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049433-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIA MASCARENHAS BRITTO

Advogado(s)
:
LUIS ALBERTO MARQUES PINHEIRO, EDUARDO MASCARENHAS BRITTO

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA NO MOMENTO OPORTUNO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
. Caso em exame

Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante, determinando o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção do Agravo de Instrumento. A decisão baseou-se na renda líquida mensal da Recorrente, considerada incompatível com a alegação de hipossuficiência.
II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, notadamente diante da alegação superveniente de elevados custos com tratamento de saúde, em contraposição à renda demonstrada nos autos.

III. Razões de decidir

O benefício da gratuidade de justiça, embora presumido para a pessoa natural, ostenta presunção relativa, podendo ser afastado quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira da parte para arcar com as despesas processuais, nos termos do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

A decisão monocrática agravada fundamentou-se em documento que comprova a percepção de renda líquida mensal em valor substancial (ID 88888910), o qual, em análise inicial, mostra-se incompatível com a alegada hipossuficiência.

As alegações e os documentos relativos aos elevados custos com tratamento de saúde foram apresentados apenas com a interposição do presente Agravo Interno (IDs 91490897, 91490898 e 91490899), configurando inovação recursal, visto que não foram submetidos à apreciação no momento processual oportuno.

A decisão agravada, ao indeferir o pleito, agiu em conformidade com o acervo probatório então disponível, não cabendo sua reforma com base em fatos e documentos novos, trazidos extemporaneamente aos autos.
IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 2. A juntada de novos documentos em sede de Agravo Interno, com o objetivo de comprovar despesas extraordinárias não alegadas no momento processual adequado, constitui inovação recursal e não tem o condão de invalidar a decisão monocrática que indeferiu o benefício com base nas provas até então produzidas."

Dispositivos relevantes citados: Artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 8049433-45.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante LUCIA MASCARENHAS BRITTO e agravada

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .